Tribunal: STF
Processo: ARE 1597533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANQUIA COMERCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONSTATADOS – CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA QUE OMITIU INFORMAÇÃO RELEVANTE – PENDÊNCIAS JUDICIAIS DA EMPRESA FRANQUEADORA – DESRESPEITO AO INCISO III DO ARTIGO 3.º DA LEI N.º 8.955/94 VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – FATO QUE PODERIA ENSEJAR A NÃO ADESÃO AO CONTRATO E QUE LEGITIMA A RESCISÃO CONTRATUAL – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE FRANQUIA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO DE ORDEM MORAL CONFIGURADO – TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há falar em nulidade da sentença por deficiência da fundamentação se as razões de decidir são claras e da situação concreta não se extrai qualquer das hipóteses previstas no § 1.º do art. 489 do CPC, que elenca os casos em que se considera não fundamentada a decisão.
O cerceamento do direito de defesa deve ser reconhecido quando a parte tem o legítimo interesse em produzir determinada prova e, no entanto, é impedida de fazê-lo.
Verificando-se que na celebração de contrato de franquia a empresa franqueadora omitiu informações relativas a pendências judiciais, cujo conhecimento poderia levar o franqueado a não formalizar o negócio, em clara violação à norma do artigo 3.º, inciso III, da Lei n.º 8.955/94, vigente à época dos fatos, mostra-se legítima a pretensão de rescisão contratual.
A reparação por danos materiais reclama a clara delimitação dos prejuízos financeiros sofridos, de modo que, não sendo tais perdas evidenciadas na rescisão do contrato de franquia, o franqueado fará jus apenas à restituição da taxa de adesão ao negócio.
O dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e causa verdadeiro sofrimento, angústia e constrangimento à honra da pessoa, reputando-se constatado quando a empresa franqueadora omite do franqueado informações relevantes acerca do negócio ao qual este está aderindo.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente